Tribunal: TJMT
Processo: 0004244-80.2004.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004244-80.2004.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEOVA BARBOSA SILVA (APELANTE), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES - CPF: 000.286.561-05 (ADVOGADO), JEOVA BARBOSA SILVA - CPF: 687.535.782-87 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), JOSE LINGOSKI - CPF: 663.569.209-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.1.

ALEGADA A NULIDADE
PROCESSUAL POR FALTA DE PROVAS DE AUTORIA – EIVA NÃO CONSTATADA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
1.2.
SUSCITADA A AUSÊNCIA DE DEPOIMENTOS NO PROCESSO ELETRÔNICO – REJEIÇÃO – CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DE QUE AS MÍDIAS SE ENCONTRAVAM NA SECRETARIA DA VARA, À DISPOSIÇÃO DAS PARTES – ART. 565 DO CPP – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEFESA QUE APRESENTOU ALEGAÇÕES FINAIS NORMALMENTE, SEM ARGUIR A PRESENTE PECHA – PRECLUSÃO –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RELATÓRIOS POLICIAIS, ANEXOS FOTOGRÁFICO E EXAMES PERICIAIS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS NA FASE JUDICIAL, EM SEDE DE PROVA ANTECIPADA – SUFICIÊNCIA –
3.
VINDICADA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
4.
ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
5.
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
–
6.
APELO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A NULIDADE ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.1.

Se, de um lado, o art. 93, IX, da CF prevê a nulidade da decisão judicial despida de fundamentação, o que não é o caso dos autos, de outro, a simples má valoração das evidências fático-probatórias pelo juízo de primeiro grau, na qual se insere a questão de fundo do presente recurso, comporta apenas a reforma da sentença, e não a sua nulidade.

1.2.

Embora o apelante suscite a ausência de determinados depoimentos no feito eletrônico, há certidão nos autos dando conta de que, após a conversão do processo físico, os CD-R contendo as respectivas mídias audiovisuais foram armazenados na Secretaria da Vara, portanto, ao pleno dispor das partes, sem que se tenha demonstrado que o acesso aos arquivos foi negado pelo juízo ou mesmo requerido pela defesa do recorrente. Ademais, inexiste prejuízo
in casu
, pois a questão alardeada não impediu a apresentação das alegações finais defensivas, no bojo das quais sequer se aventou a presente pecha, de modo que a matéria está preclusa.

2.

É inviável acolher os pedidos de absolvição por falta de provas se a materialidade dos crimes de latrocínio e de ocultação de cadáver, assim como a respectiva a autoria que recai sobre o apelante, encontram-se amplamente demonstradas nos autos, por meio dos relatórios policiais, anexos fotográficos e exames periciais produzidos na fase de inquérito, além dos depoimentos judiciais prestados em sede de antecipação probatória pelas testemunhas, uma das quais inclusive presenciou os fatos e apontou expressamente o insurgente como o coautor dos ilícitos.

3.

Deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória, se subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, assim como se dá na hipótese, tendo em vista o risco à ordem pública derivado da gravidade em concreto da conduta e da periculosidade do
modus operandi
, e o gravame à aplicação da lei penal, evidenciado pelo fato de que, após os delitos, o recorrente foragiu do distrito da culpa e só veio a ser localizado dezesseis anos depois, em outro Estado da Federação.

4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

5.

As causas de aumento da pena previstas no parágrafo 2.o do artigo 157 do Código Penal somente são aplicáveis aos roubos próprio ou impróprio, não incidindo no delito de latrocínio, o que torna devida a retificação. Precedentes do STJ e do TJMT.

6.

Apelação conhecida, rejeitando-se a nulidade arguida, e, no mérito, desprovida, com providência de ofício.

APELANTE:

JEOVÁ BARBOSA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEOVÁ BARBOSA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.o 4244-80.2004.811.0088 – código 25778, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 157, §3.o, inciso II, c/c art. 29,
caput
, e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 120232021, o apelante pretende a
nulidade
processual
ou a
absolvição
do delito de
latrocínio
, argumentando, em ambos os casos, que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Cumulativamente
, vindica a
“
desclassificação da denúncia
” no que refere ao crime de
ocultação de cadáver
, com a consequente retificação da pena imposta, alegando que o corpo da vítima não foi escondido, ao revés, teria sido encontrado na beira da estrada; ao que acrescenta ainda os
pedidos subsidiários
de concessão da
liberdade provisória
e de
isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões vistas no ID 121810967, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 125666158, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante pretende a
“nulidade de todos os atos processuais em razão da ausência de provas contundentes que justifiquem a Denúncia com relação ao Apelante”
(ID 120232021 - Pág. 15).

Por outro lado, a arguição
não
comporta acolhimento
.

Isto porque, depreende-se que a sentença impugnada valorou o arcabouço fático-probatório dos autos como suficiente para subsidiar a condenação do apelante em primeira instância, lançando mão de motivação concreta e idônea ao se fundamentar com base nos elementos irrepetíveis angariados ao inquérito policial e nos depoimentos colhidos em sede de antecipação probatória, na etapa judicial, tudo em irrestrita observância ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Assim sendo, acaso sejam constatadas neste grau recursal a manifesta ausência de provas de autoria ou participação delitivas e a anemia de elementos capazes de respaldar a pretensão acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, tal constatação
não conduziria à nulidade da sentença ou dos atos processuais, mas daria azo à reforma do provimento jurisdicional monocrático
, com a subsequente absolvição do apelante.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara Criminal:

“1. Se de um lado o art. 93, IX, da CF preveja a nulidade da decisão judicial despida de fundamentação,
a simples má valoração das evidências fático-probatórias - na qual se insere a questão de fundo do processo, qual seja, o delito e a reprimenda respectiva - comporta apenas reforma e não nulidade da sentença
. 2. (...)”
. (N.U 0000556-07.2014.8.11.0106, Ap. 1263/2015, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015) – Grifei.

Deste modo, confundindo-se a nulidade suscitada com o próprio mérito do recurso, como tal a questão deverá ser analisada.

Ademais, não obstante o apelante faça inúmeras menções em suas razões recursais à ausência nos autos de determinados depoimentos colhidos durante a instrução processual antecipada, é certo que
tais argumentos tampouco dão azo ao pretendido reconhecimento de nulidade
.

Com efeito, a i. defesa brada que
“As provas colhidas de forma antecipada para instrução e julgamento do réu Jeová, não estão disponíveis nos autos
, restando apenas a oitiva da testemunha Jéssica colhida na Comarca de Ampere-PR, em 23/10/2012”
e que
“em relação as demais testemunhas citadas pelo juiz na sentença, a defesa não teve acesso ao depoimento destas
, visto que foram feitas pelo sistema audiovisual e
não localizado as referidas gravações, impossibilitando assim a defesa em relação a estas”
. (ID 120232021 - Pág. 5/6) – Negritei.

Entretanto, verifico que, após o encerramento da colheita antecipada de provas,
os autos físicos foram convertidos e a ação penal passou a tramitar de forma eletrônica
,
facultando-se às partes se manifestarem
no prazo de 30 (trinta) dias,
sobre o interesse em manter pessoalmente a guarda de algum documento original
(ID 120231047 - Pág. 27).

Desta feita, em
08/10/2020
, a Secretaria do Juízo processante

certificou nos autos, antes mesmo do interrogatório do réu e da apresentação das alegações finais das partes, que os CD-ROOM contendo as mídias audiovisuais com os depoimentos das testemunhas, encartados às fls.

351, 389, 400, 423, 524 e 526 do processo,
foram arquivados em pasta própria na Secretaria da Vara Única,

encontrando-se, portanto, à disposição das partes
.

A propósito, transcrevo o teor da aludida certidão:

“Certifico e dou fé, que
em razão da conversão destes autos, os arquivos de mídia contidos nas fls. 351, 389, 400,423, 524 e 526 do processo físico, foram arquivados em pasta própria na Secretária da Vara Única
”
. (ID 120231047 - Pág. 28) – Negritei.

Deveras, analisando estes autos eletrônicos, vejo que
os referidos arquivos de mídia, que se encontravam à plena disposição das partes na Secretaria
, referem-se justamente aos depoimentos, prestados em sede de antecipação probatória, por
Arlindo Claro da Silva
, ouvido em
27/10/2010
(ID 120231042 - Pág. 35/36);
João Cícero da Silva
, ouvido em
08/02/2011
(ID 120231043 - Pág. 46/47);
José Siqueira as Silva
, ouvido em
03/08/2011
(ID 120231044 - Pág. 6/7);
Jakson Aureliano Rondon Mendonça
, ouvido em
13/07/2011
(ID 120231044 - Pág. 39/40);
Ozéias Machado de Araújo
, ouvido em
12/06/2018
(ID 120231047 - Pág. 4/5); e
Ermínia de Lourdes dos Santos
, ouvida em
20/06/2018
(ID 120231047 - Pág. 6/7).

Assim, embora o apelante alegue que tais provas estariam faltantes e que isso impediu a sua defesa no que tange a elas, tem-se que, em verdade, mesmo após a conversão em processo eletrônico,
os depoimentos estavam ao dispor das partes na Secretaria da Vara
,
sem que se haja demonstrado que o acesso a tais arquivos foi negado pelo juízo ou mesmo que a defesa tenha requerido carga ou cópia das mídias audiovisuais
, de modo que agora não lhe é dado suscitar eventual pecha por cerceamento.

Como se sabe, o
art. 565 do Código de Processo Penal
preceitua que
“
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade
a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
. – Destaquei.

Ainda que assim não fosse,
ad argumentandum tantum
, também
não se verifica qualquer prejuízo na hipótese
, pois é certo que a eventual ausência destes depoimentos nos autos eletrônicos
não impediu que o Ministério Público e a própria defesa técnica do apelante apresentassem as alegações finais em forma de memoriais
, no bojo dos quais
o réu sequer aventou o vício alardeado nesta instância revisora
, conforme se depreende do ID 120231965; ou seja,
não tendo sido arguida no momento oportuno, a matéria, a toda evidência, está

preclusa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que a
matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’ (...)”
.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE DE 1/4/2022).

Com tais considerações,
REJEITO
a nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 10/06/2004, por volta das 17h00min, na “Estrada do Boião”, na Comarca de Aripuanã/MT, o apelante
JEOVÁ BARBOSA SILVA
, agindo em concurso e unidade de desígnios com o codenunciado
Lucimar Souza de Rezende
, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante violência praticada através de disparos de arma de fogo, subtraiu o veículo do tipo caminhão, da marca
Mercedes-Benz
, de cor branca, placas NBM 3559, chassi n.o 34540Z12002415, pertencente à vítima
José Lingoski
, sendo que da violência empregada pelos agentes resultou a morte do ofendido.

Ressai da exordial acusatória que o codenunciado, previamente ajustado com o recorrente para subtrair o veículo da vítima, contratou o ofendido para a realização de suposto frete com o seu caminhão, dissimulando que precisava transportar uma carga de madeira, pretexto utilizado para atrair a vítima até o local onde seria executada.

Desta feita, segundo a preambular, a vítima, juntamente com a sua filha
Jéssica
, de 09 (nove) anos de idade à época, saíram com
JEOVÁ
e
Lucimar
, no intuito de buscarem a suposta carga, até que, em dado momento, os acusados pediram para que a vítima parasse o caminhão e, então, desceram do veículo, oportunidade em que os increpados efetuaram vários disparos de pistola calibre .765 contra o ofendido, causando-lhe as lesões corporais que o levaram à morte, antes de arrastarem o seu corpo para o interior da mata, a fim de ocultarem o cadáver.

A peça incoativa pontua que, depois dos fatos, os agentes se evadiram da cena dos crimes na condução do caminhão da vítima e, no percurso, abandonaram a menor
Jéssica
, seguindo com a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
e a denúncia foi recebida, após o que, em virtude da sua não localização para ser citado, determinou-se o desmembramento do feito no que lhe refere (ID 120231031 - Pág. 1), assim como a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, deferindo-se ainda o pedido ministerial de produção antecipada de provas (ID 120231031 - Pág. 71).

Em 05/11/2020, o apelante foi localizado e preso na cidade de Machadinho do Oeste/RO (ID 120231047 - Pág. 32/33) e, em 04/02/2021, foi interrogado acerca dos fatos (ID 120231952), ao que se seguiu a apresentação das alegações finais das partes e a prolação da sentença, na qual se
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
, culminando na
condenação

do recorrente

pela prática dos delitos de
latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de absolvição por falta de provas
:

Conforme relatado, o apelante postula a
absolvição do delito de latrocínio
,
por falta de provas
, e, quanto ao crime de
ocultação de cadáver
, embora requeira a “desclassificação da denúncia”,
os argumentos que fundamentam tal pleito dizem respeito à ausência de elementos nos autos capazes de respaldar a condenação pelo crime do art. 211 do CP
, já que, na intelecção defensiva, o corpo da vítima não foi escondido pelo réu, pelo contrário, foi achado no local indicado pela testemunha ocular, exposto na beira da estrada.

É cediço que,
atualmente, o latrocínio está tipificado no art. 157, §3.o, inciso II, do Código Penal e consiste em um
crime de natureza
complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a

tipificação do latrocínio
visa tutelar precipuamente o bem jurídico do
patrimônio
, uma vez que o
animus necandi
surge apenas como meio de suplantar eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal e primário do infrator, que é a subtração do patrimônio alheio.

Diante dessa particularidade, a doutrina e a jurisprudência pátrias balizaram parâmetros para a subsunção típica, assentando-se que, para que se caracterize a figura criminosa do art. 157, §3.o,
in fine
[atual inciso II], do CP,
faz-se mister que o evento morte

decorra da violência utilizada

em razão da subtração pretendida
– seja para o seu cometimento propriamente dito; seja para, após perpetrada, assegurar a posse do bem ou garantir a impunidade do agente.

Deste modo, além do
animus necandi
, é imprescindível o
animus furandi
antecedente
, ou seja, a intenção preexistente de subtração patrimonial.

Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça orienta que é
“essencial a existência de
relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada
, seja para possibilitar a subtração (
conexão teleológica
), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (
conexão consequencial
)”
.

(STJ - HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, tem-se que a
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 120231031 - Pág. 238/239); das imagens do
locus delicti
(ID 120231032 - Pág. 3/8); do laudo de exame de necropsia e respectivo mapa topográfico (ID 120231032 - Pág. 10/13); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
JEOVÁ BARBOSA SILVA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que a testemunha presencial e ocular dos fatos,
Jéssica Almada dos Santos
, ao ser ouvida na etapa judicial, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
apontou-o expressamente como o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima José Lingoski
, sendo possível depreender das demais provas dos autos que
tal conduta teve como finalidade o assenhoreamento do caminhão pertencente ao ofendido
.

Com efeito, segundo a aludida testemunha, ela era enteada do ofendido e se encontrava presente no momento fatídico porque acompanhou o padrasto em um suposto frete para o qual ele havia sido contratado pelo codenunciado
Lucimar Souza de Rezende
, sendo que, no trajeto, a pedido de
Lucimar
, fizeram uma parada para buscar o ora apelante
JEOVÁ BARBOSA SILVA
, antes de prosseguirem viagem até o local em que estaria a carga a ser transportada, perto de um matagal, onde o ofendido estacionou o veículo e os adultos desembarcaram.

A testemunha prosseguiu relatando que, desta feita, os denunciados se embrenharam no matagal e, ato contínuo, o recorrente
JEOVÁ BARBOSA SILVA
retornou sozinho, portando uma arma de fogo, com a qual disparou várias vezes enquanto a vítima corria, alvejando-a inclusive na nuca
, após o que o codenunciado também se aproximou e,
juntamente com o apelante, conduziram o corpo para dentro do matagal
.

Outrossim, a testemunha elucidou em juízo que
os infratores então se apossaram do caminhão da vítima
e que, embora tenham poupado a vida da depoente e a abandonado depois de algum tempo, ameaçaram-na para que não contasse nada a ninguém, caso contrário, iriam matá-la.

A testemunha em questão foi ouvida em sede de antecipação de prova, em
23/10/2012
, na Comarca de Ampére/PR, via Carta Precatória e na presença da autoridade judiciária, do Ministério Público e da defesa, oportunidade em que teve o seu relato reduzido a termo, do qual transcrevo os trechos pertinentes,
in verbis
:

“
Inquirida, respondeu às perguntas da Promotora de Justiça:
‘que a testemunha se recorda dos fatos que aconteceram; que na época em que a vítima faleceu residia juntamente com esta e com sua mãe; que a vítima José Lingoski trabalhava com fretes
; que no dia dos fatos, era por volta das 16h, quando
apareceu na casa em que residia a pessoa de Lucimar Souza de Rezende, solicitando frete; que este há cerca de vinte dias já vinha insistindo querendo que fosse feito um frete para aquele
, mas sempre recebendo resposta negativa; até que, no dia dos fatos,
em razão da insistência acabou por aceitar fazer o frete
; que, no dia dos fatos, a pessoa do Lucimar apareceu na casa da vítima, no que esta acompanhou aquele,
tendo a testemunha também ido junto para buscar uma terceira pessoa que saberia bem certo a respeito do frete, sendo essa pessoa Jeová Barbosa Silva
; que
chegando ao local em que se encontrava Jeová Barbosa Silva não havia carga alguma a ser transportada
; que no local havia cerca de vinte homens em companhia de Jeová Barbosa Silva todos desconhecidos da depoente e da vítima; que
a vítima conduziu Jeová Barbosa Silva a um local em que supostamente se encontrava a carga a ser transportada, sempre na companhia da depoente e de Lucimar Souza de Rezende
; que em seguida,
quando chegaram ao suposto local a vítima parou o caminhão e desceu e Jeová e Lucimar também desceram do caminhão para pegar a suposta carga, que estaria no matagal
, sendo que a depoente continuou no interior do caminhão; que
Jeová retornou do matagal sozinho portando uma arma de fogo na cintura; que a depoente ouviu a vítima dizer, ao ver a arma, que a mesma era de brinquedo; que, em seguida, Jeová disparou duas vezes para o alto; que a vítima, diante disso, saiu correndo em direção à estrada; que nesse momento a depoente viu Jeová disparar vários tiros contra a vítima sendo o primeiro deles na nuca da vítima; que em seguida Lucimar saiu do matagal e ajudou Jeová a conduzir o corpo para dentro do matagal
; que diante dos fatos
a depoente lançou mão de uma foice que se encontrava na cabine do caminhão, local onde assistia a todos os acontecimentos, e fugiu em direção à estrada; que a depoente foi alcançada por Lucimar momentos depois, tendo este levado a depoente para dentro do caminhão; que Lucimar passou a conduzir o caminhão na companhia de Jeová e da depoente
; que Jeová ficava contando quantas balas ainda restavam na arma; que
ambos disseram à depoente para não contar nada à polícia e a ninguém senão iriam até a casa da depoente para matá-la
; que a depoente disse que não contaria a ninguém; que Jeová e Lucimar disseram que não matariam a depoente pois também tinham filhas; que
dirigiram algum tempo até pararem o caminhão e mandarem a depoente seguir à pé
; que a depoente caminhou algum tempo até encontrar ajuda; que pessoas estranhas a conduziram até local próximo de sua residência; (...); que
ao chegar a sua residência relatou os fatos a sua mãe
; em seguida entraram em contato com parentes da vítima, tendo a depoente conduzido tais pessoas ao local dos fatos e sendo feitos os trâmites legais em seguida; (...); que
o único acusado que a depoente viu desferindo disparos foi Jeová Barbosa Silva
;
que logo depois que
a vítima virou as costas para fugir foi alvejada com um tiro na nuca, desferido por Jeová; que os demais disparos foram todos desferidos depois que a vítima já se encontrava calda
; que
a depoente tem certeza absoluta que os acusados que estavam no local eram Jeová e Lucimar
; (...)”.
(ID 120231045 - Pág. 40/42) – Destaquei.

Não obstante os argumentos defensivos acerca de eventuais incongruências entre as versões inquisitiva e judicial da testemunha
Jéssica
, ou do extenso lapso temporal transcorrido entre os fatos e o seu depoimento em juízo, certo é que,
em ambas as fases processuais
, a enteada da vítima foi expressa ao confirmar que
esteve presente na cena do crime
; que
viu o evento delitivo
; que
ela e a vítima dirigiram-se até o local dos fatos na companhia do codenunciado

Lucimar
, o qual havia
dissimulado a contratação de um frete com o ofendido
; que,
no trajeto
,
buscaram um outro indivíduo
; e que, ao chegarem no lugar onde estaria a carga,
esta terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
; que os homens
arrastaram o corpo para dentro do mato
;
se apossaram do caminhão Mercedes-Benz
e
abandonaram a depoente após algum tempo
(ID 120231032 - Pág. 14).

Ademais,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha indigitou, de maneira explícita e
“com certeza absoluta”
(
sic
), o ora apelante
JEOVÁ BARBOSA SILVA
como sendo o agente que matou a vítima
e que
ajudou a conduzir o cadáver para dentro do matagal
, informações estas que não podem de maneira alguma ser ignoradas.

Mesmo porque, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de indicar que à referida testemunha interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no ilícito, impondo-se salientar também que
as suas declarações judiciais são corroboradas por outros elementos de prova, igualmente produzidos na etapa judicial
.

Deveras, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, a viúva do ofendido,
Ermínia de Lourdes dos Santos
, relatou, em linhas gerais, que, anteriormente ao fato, um indivíduo comparecia com frequência à casa da família no afã de contratar um frete e que, diante da insistência, na data fatídica, a vítima aceitou a proposta e acabou levando a enteada
Jéssica
juntamente consigo.

De acordo com
Ermínia de Lourdes
, quando a sua filha
Jéssica
retornou sozinha e assustada, ela disse à declarante que foi ameaçada para que não contasse nada e, após ser convencida pela mãe, informou que o padrasto havia sido morto com tiros e que ela foi abandonada pelos infratores.

A robustecer as provas suficientes de coautoria em relação ao réu
JEOVÁ BARBOSA SILVA
, há ainda o
depoimento judicial
da testemunha
Ozéias Machado de Araújo
, o qual declarou que, à época dos fatos,
o apelante era um hóspede em sua residência e lhe contou que havia cometido o delito
sub judice
.

O testemunhante narrou que, na data fatídica, o insurgente se encontrava na sua casa, quando, em dado momento,
parou em frente ao domicílio um caminhão, no qual o acusado ingressou e retornou algum tempo depois
, contexto em que
passou a contar ao depoente que ceifou a vida da vítima naquele mesmo dia
, inclusive como se contasse vantagem, assim como
mencionou que havia uma criança na cena delitiva, a qual teve a vida poupada por ele
.

Deste modo, entendo que
não pairam dúvidas de que o recorrente concorreu ativamente para o delito de latrocínio
cometido contra a vítima
José Lingoski
,

Da mesma forma, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, com a devida vênia, as
provas nos autos bastam para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante também incorreu no delito de ocultação de cadáver
, tipificado no art. 211 do Código Penal.

Isto porque, a testemunha ocular dos fatos,
nas duas etapas da persecução criminal
, relatou explicitamente que os infratores,
depois de ceifarem a vida do ofendido, arrastaram o seu corpo e o conduziram para o interior do matagal
, estando as suas declarações validadas pelos
registros fotográficos
jungidos ao inquérito policial, nos quais é possível notar o caminho pelo qual o cadáver foi arrastado (ID 120231032 - Pág. 4) e que o corpo da vítima realmente foi encontrado em meio à mata (ID 120231032 - Pág. 5/8).

Na mesma toada, o escrivão da Polícia Civil
Arlindo Claro da Silva
narrou
em juízo
que, após a
noticia criminis
, esteve no local do roubo seguido de morte e,
quando indagado em audiência instrutória

se tentaram esconder o corpo
,
respondeu afirmativamente
, acrescentando ainda que o
cadáver, nas suas palavras,
“
foi arrastado pelos pés mato adentro
”
.

Assim, embora o cadáver tenha sido localizado no mesmo dia da ocorrência, tal peculiaridade, por si só, não elide a prática delitiva, na medida em que o relatório de ID 120231031 - Pág. 240 dá conta de que o corpo estava
“jogado no mato
próximo ao local do crime”
e
foi encontrado pelos investigadores
em virtude da indicação feita pela testemunha presencial
; tanto é que a viúva da vítima,
Ermínia de Lourdes dos Santos
, reforçou
em juízo
que
“se não fosse por ela nós nunca ia saber onde que tava”
(
sic
).

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância à regra insculpida no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, são bastantes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante
JEOVÁ BARBOSA SILVA
pelos delitos de latrocínio e de ocultação de cadáver que lhe são imputados, com todas as elementares inerentes aos tipos penais do art. 157, §3.o, inc. II, [antigo
in fine
], e art. 211, ambos do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de liberdade provisória
:

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a legalidade da prisão preventiva dependerá da presença dos
indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da existência de algum dos
requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP
, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 da mesma Lei Adjetiva.

Na hipótese em apreço, em relação aos
indícios de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório em primeiro grau de jurisdição
, o qual foi
ratificado nesta instância
ad quem
, encontrando-se satisfeito o requisito do

fumus comissi delicti
.

Nesse sentido:

“V - Conforme o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva condiciona-se à demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. In casu,
com a prolação de sentença condenatória e a confirmação da condenação
pela Corte Federal,
e agora sendo possível, apenas, a interposição de eventuais recursos excepcionais para esta Corte Superior ou para o Supremo Tribunal Federal, onde já não se discutem matérias de natureza fático-probatória
,
afigura-se evidente o fumus comissi delicti, porquanto se transformou em certeza o que outrora era apenas probabilidade
”
. (AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – Grifei.

No que concerne ao
periculum libertatis
, isto é, ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, tem-se que a segregação cautelar se apresenta
indispensável para a garantia da
ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta
, aferida a partir do
modus operandi
utilizado pelo réu para a prática delitiva.

Com efeito, extrai-se dos autos que o ora apelante, em
concurso com o corréu
,
dissimulou contratar um frete com a vítima
, utilizando o engodo como
pretexto para atrai-la até as proximidades de um matagal
, onde desferiu
pluralidade de tiros de arma de fogo contra ela
, inclusive
acertando-a na nuca
antes de
prosseguir disparando
, o que certamente evidencia a
intensidade diferenciada do dolo do agente
.

Ademais, o arcabouço probatório é pródigo no sentido de que a
vítima havia levado consigo para o suposto frete a sua enteada
,
Jéssica Almada dos Santos
, e, ainda assim, o recorrente implementou a sua intenção delitiva, de modo que
a criança, com tenros 09 (nove) anos de idade à época, viu-se obrigada a presenciar toda a empreitada delitiva, inclusive a morte de seu familiar
, antes de ser
abandonada pelos infratores em local diverso e sozinha
; sendo de se pontuar que a mãe da infante,
Ermínia de Lourdes dos Santos
,
deu conta em juízo de que ela vem carregando o trauma do evento iníquo há todos esses anos
.

Tais peculiaridades, a meu ver, demonstram que a conduta do réu
extrapolou sobremaneira o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal
e evidenciam a
frieza e a periculosidade do acusado
, com inegável
gravame à coletividade
, justificando-se assim a manutenção do
carcer ad cautelam
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades

do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Não bastasse, a prisão preventiva é imprescindível para assegurar a
aplicação da lei penal
, uma vez que, após a prática delitiva, em
10/06/2004
, o recorrente empreendeu fuga para lugar incerto e não sabido, e
somente veio a ser localizado depois de mais de 16 (dezesseis) anos
, em
05/11/2020
, em outro Estado da Federação
, o que certamente evidencia a vontade de se furtar da sua responsabilização criminal.

Por fim, frise-se que, uma vez
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É in
viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

“
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública
”
. (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018) – Grifei.

Com isso,
conserva-se
a
prisão preventiva
do apelante
.

3.

Do pedido de isenção das custas processuais
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória [
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018].

Mantém-se, assim, a condenação do réu nas
custas processuais
.

4.

Providência
ex officio
:

Embora o apelante não se insurja especificamente em face da pena que lhe foi imposta, analisando a sentença, deparo-me com ilegalidade flagrante passível de ser sanada de ofício, pois, ao estabelecer a reprimenda final do crime de latrocínio em
33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, isto é,
acima do patamar máximo legal
, o juízo
a quo
considerou a incidência,
in casu
, da majorante relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal.

Obrou em desacerto

o sentenciante.

Como se sabe,
às figuras de roubo qualificado
pelo resultado lesão corporal grave e pelo resultado morte [latrocínio], positivadas no §3.o do art. 157 do Código Penal,
não incidem as causas de aumento positivadas no §2.o do mesmo dispositivo legal
.

Dito de outra forma, as majorantes do art. 157, §2.o, do Código Penal são aplicáveis apenas aos roubos próprios e impróprios, inexistindo no Estatuto Repressor o que seria o “roubo qualificado circunstanciado”.

Nesse sentido, colho o precedente do e. STJ:

“4. As majorantes do crime de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios
.
Os roubos qualificados pela lesão corporal grave
(inciso I, do § 3.o do art. 157)
e pelo resultado morte - latrocínio
(inciso seguinte)
constituem tipos derivados do roubo simples (próprio ou impróprio), com cominações particulares de penas mínimas e máximas
(7 a 18 anos mais multa e 20 a 30 anos mais multa, respectivamente).
Por isso, o Código Penal alocou esses tipos derivados do tipo básico no § 3.o do art. 157, após as majorantes (causas especiais de aumento)
, previstas no § 2.o do referido artigo.
Assim, não há, no Código Penal, a previsão do que seria o “‘roubo qualificado circunstanciado’
”
. (HC n. 554.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.) – Destaquei.

Frise-se, por apego à clareza, que a questão não concerne apenas à situação topológica dos parágrafos da norma incriminadora, mas diz respeito ao próprio princípio da proporcionalidade, que norteia o Direito Penal e legitima o
jus puniendi
estatal, consoante também já expôs o e. Tribunal da Cidadania:

“1. As qualificadoras e as majorantes se traduzem como circunstâncias que orbitam o tipo básico
. Sob viés formal de exposição desses institutos no Código,
são fixados novos limites mínimo e máximo de pena para os casos de qualificadoras
,
diversamente do que se dá em relação às majorantes, para as quais é prevista fração de aumento, que incidirá sobre o tipo básico e que deve ser observada na terceira fase de aplicação da reprimenda
. 2. No tocante ao roubo, observa-se que foram elencadas, em vários incisos, diferentes situações que contemplam dados circunstanciais e especializantes, em detrimento da figura típica básica inserida no caput do art. 157 do CP.
Infere-se que o legislador, em tais situações, optou por tratá-las como causas especiais de aumento de pena e, assim, ao invés de dotá-las de sanção própria, estabeleceu apenas uma fração de aumento sobre a pena do tipo fundamental
. 3.
Um dos argumentos mais usados para que não se permita o cúmulo das referidas majorantes com a figura prevista no § 3o do art. 157 do CP é sua localização normativa, vale dizer, após o dispositivo sobre as causas de aumento, dotando-o de pena própria.
Se, de um lado, tal argumento, isoladamente, é insuficiente para justificar a impossibilidade de conjugação das majorantes com as qualificadoras, de outro lado, também não basta, para permitir essa conjugação, a assertiva de que todos os parágrafos devem ser interpretados em conjunto, porque todas as circunstâncias previstas no § 2o e no § 3o são apenas especializantes do tipo básico.
4.

Para além da localização normativa dos dispositivos, é impositivo que se agregue outro argumento relevante, que acaba por impossibilitar essa conjugação de circunstâncias (conjunção do § 2o com o § 3o)
.
Esse argumento diz respeito ao excesso de pena resultante dessa interpretação, que acaba por ocasionar graves violações do princípio de proporcionalidade, um dos pilares centrais da resposta punitiva ao crime
.
5. O roubo, em sua forma simples, comina pena inicial de 4 anos de reclusão. Se incide alguma majorante, a reprimenda sobe para o patamar mínimo de 5 anos e 4 meses
. Comparados esses parâmetros com a pena mínima prevista para o roubo seguido de lesão corporal grave, verifica-se um salto, passando a pena mínima em abstrato para 7 anos de reclusão.
Na hipótese de resultado morte, a reprimenda inicial dispara para 20 anos de reclusão
.
Tomando-se em consideração que o roubo seguido de morte (latrocínio) se insere entre os crimes contra o patrimônio, fica evidente que a reprimenda cominada já comporta toda a censurabilidade possível da conduta, que não permite o acréscimo de mais circunstâncias, notadamente porque reproduz uma pena maior do que a que teoricamente pode ser atingida por um crime contra a vida, para o qual, em sua forma qualificada, a pena mínima é de 12 anos
. 6. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.638.391/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.) – Grifei.

No mesmo sentido já se posicionou este e. Sodalício estadual:

“As causas de aumento de pena previstas no § 2o do artigo 157 do Código Penal somente são aplicáveis ao roubo próprio ou impróprio,
não incidindo no delito de latrocínio
”
. (N.U 0029023-18.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, DJE 20/09/2021) – Destaquei.

Saliento também que codenunciado
Lucimar Souza Rezende
, justamente com quem o apelante concorreu para os delitos,

já foi condenado pelos mesmos fatos
sub judice
, no ano 2006,
sem que incidisse a causa de aumento do concurso de pessoas na sua sanção pelo latrocínio
, o que evidencia ainda mais a impertinência da majorante
in casu
, sob pena de
ofensa ao princípio da isonomia
[
ex vi
da ação penal n.o 231-38.2004.811.0088 – código 22327/Comarca de Aripuanã].

Com tais considerações,
afasta-se
a majorante relativa ao concurso de pessoas, de modo que a pena, para o crime de
latrocínio
, torna-se
definitiva
em
26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Por fim, diante do
cúmulo material
com a pena do delito de
ocultação de cadáver
, fixa-se a
pena final e definitiva do apelante em
28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
JEOVÁ BARBOSA SILVA
, a fim de
REJEITAR

a nulidade
arguida pela defesa, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo
, mas,
de ofício
, afasto a majorante relativa ao concurso de pessoas [art. 157, §2.o, inc. II, do CP], de modo que a
pena final e definitiva do apelante fica reajustada para
28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.o 4244-80.2004.811.0088 – código 25778.

Oficie-se
o Juízo da Execução, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022